Tribunal: TJMT
Processo: 1015432-84.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015432-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA FERRAZ DE SOUZA - CPF: 034.473.791-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIVALDO RUFINO YAMASSAKI - CPF: 861.943.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JARYBE ALVES BATISTA - CPF: 042.136.071-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA DARC DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 058.990.351-96 (VÍTIMA), JUCELIA CUTRIN DE MATOS - CPF: 068.093.003-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA - CPF: 025.629.471-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DA ACUSADA E OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado quando, além de ter sido inequivocamente reconhecido pela vítima como sendo o autor do delito, o próprio réu confessa a prática da infração penal, inclusive sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Patrícia Ferraz de Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1015432-84.2022.8.11.0003 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, a apelante pleiteia a sua absolvição (Id. n. 156435952).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 156435954).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 160757690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Patrícia Ferraz de Souza
foi condenada à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, a ora apelante pleiteia a sua absolvição.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso procedimento investigativo, conforme boletim de ocorrência n.º 2022.163670 que, na madrugada do dia 19.06.2022, por volta das 00h30min, no estabelecimento comercial “Thati Salgados”, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA e
PATRICIA FERRAZ DE SOUZA
, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis pertencente ao referido estabelecimento comercial e à vítima Joana Darc de Oliveira Vieira (J.D.O.V.).

Segundo restou apurado, na referida data e período, os denunciados WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA e
PATRICIA FERRAZ DE SOUZA
dirigiram-se até o referido estabelecimento comercial, momento em que ingressaram na loja passando-se por clientes e, em seguida, mediante grave ameaça, abordaram as funcionárias Jucelia Cutrin de Matos (J.C.M.) e Joana Darc de Oliveira Vieira (J.D.O.V.) e anunciaram o assalto.

Na sequência, os denunciados promoveram a subtração da quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) do caixa do estabelecimento e 01 (um) aparelho celular, cor vermelha, marca Samsung, pertencente à vítima Joana Darc de Oliveira Vieira (J.D.O.V.).

Após a subtração dos objetos, os denunciados empreenderam fuga do local e as funcionárias do estabelecimento contataram a autoridade policial noticiando a ocorrência do delito patrimonial perpetrado, bem como repassaram dados de rastreamento do aparelho celular roubado para a guarnição da Polícia Militar.

No decorrer das diligências investigativas, a autoridade policial logrou êxito em assegurar a localização dos denunciados no município de Pedra Preta-MT e digiram-se até o local indicado, ocasião em que lograram identificar os denunciados com as mesmas características repassadas pelas vítimas e na posse do aparelho celular subtraído, havendo, em seguida, colheita de elementos probatórios de seu reconhecimento com os autores do delito patrimonial perpetrado.

Em razão da situação de flagrância, os denunciados foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após realização de audiência de custódia, houve a decretação da prisão preventiva do denunciado WALLACI e concessão de liberdade provisória à denunciada
PATRÍCIA
” (Id. n. 156435879, pp. 1-2;
sic
).

Convém registrar que o corréu Wallaci Gustavo da Costa Silva, apesar de também ter sido condenado, não recorreu da sentença.

Quanto à apelante, compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva emana do encadeamento de elementos como os Boletins de Ocorrência n. 2022.163670 e 2022.163855 (Ids. n. 156434945 e 156434946), o Auto de Apreensão n. 2022.16.234322 (Id. n. 156435850) os Termos de Reconhecimento Fotográfico n. 2022.16.234223 e 2022.16.234231 (Ids. n. 156435853 e 156435854), o Termo de Reconhecimento de Objeto n. 2022.16.234069 (Id. n. 156435856), o Auto de Avaliação n. 2022.16.234230 (Id. n. 156435857) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquiridos em delegacia, os policiais militares Genivaldo Rufino Yamassaki e Jarybe Alves Batista declararam, em uníssono:

“
QUE em continuidade ao Boletim de Ocorrência nº 2022.163670, registrado em Rondonópolis, relatando o crime de roubo ocorrido por volta das 00:30horas, onde foi subtraído dinheiro e um celular SAMSUNG DE COR VERMELHA A10S, a GU PM sendo o depoente e GENIVALDO, obteve informações que o celular da vítima estava dando como localização na PEDRA PRETA, que de posse também da filmagem onde é possível reconhecer os suspeitos, sendo uma mulher e um homem, iniciámos rondas pela cidade a procura dos suspeitos, quando passamos pela avenida fernando correia em frente a DROGARIA CONFIANÇA, avistamos o homem deitado na calçada, uma MOTO BROS DE COR VERMELHA PLACA RAW-1A07, encostada no meio fio, ao tempo que abordamos o mesmo e começamos a entrevista pessoal, foi possível reconhecer que se tratava de um dos ladrões da TATHY SALGADOS, logo em seguida chegou uma mulher, um pouco alterada, de pronto foi possível reconhecer que a mesma se tratava da mesma pessoa que praticaram o o roubo; QUE no primeiro momento tanto a mulher
PATRICIA
, como WALLACI negaram terem praticado o roubo na madrugada, fizemos busca nos pertences dos mesmos, localizamos um CELULAR SAMSUNG DE COR VERMELHA COM A TELA TRINCADA, em seguida tanto
PATRICIA
, como WALLACI confessaram o roubo, relataram que moravam em CUIABÁ, e que devido WALLACI ter batido em um rapaz que é do comando vermelho em CUIABÁ, os mesmos foram ameaçados de morte, e por isso decidiram fugir de CUIABÁ, e pretendiam ir para cidade de GOIANIA, onde ficariam por um tempo, pois temiam por sua vida, uma vez que foram jurados por membros do COMANDO VERMELHO; QUE diante dos foi dado voz de prisão a ambos, sendo os mesmos encaminhados para a delegacia e apresentado à autoridade policial; QUE
PATRICIA
apresentou uma lesão nas costas, sendo que a mesma relatou que foi proveniente de uma queda que ela teve de moto; QUE os suspeitos disseram que durante o roubo não utilizaram nenhum tipo de arma
” (Ids. n. 156434948 e 156434949;
sic
).

Dos dois policiais, apenas Jarybe foi reinquirido em juízo, ocasião em que confirmou as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados. Confira-se:

“
Foi num plantão anterior ao nosso, onde o pessoal tinha efetuado um roubo no Thati Salgados, em Rondonópolis, e foram pra, fugiram pra Pedra Preta. A guarnição de Rondonópolis não conseguiu encontrar eles, no próximo dia foi nosso plantão, nós avistamos eles, os suspeitos com as características, uma moto, uma jaqueta descrita que tava no vídeo também de segurança, e vimos eles parados, próximo ali da Secretaria de Saúde de Pedra Preta. Fizemos a abordagem deles, conduzimos eles com o uso de algemas, receio de fuga, a vítima, a moça, ela estava com escoriação proveniente da queda que ela teve durante a fuga de Rondonópolis a Pedra Preta, então já encontramos ela com escoriação pelo corpo. Tava ela e o suspeito, o suspeito tava deitado na muretinha, ali na Secretaria de Saúde de Pedra Preta, e ela estava numa banca de verdura pedindo telefone pra fazer ligação pros familiares dela. Depois fizemos a prisão e encaminhamos para a delegacia junto com a moto que estavam, uma Bros, uma Bros vermelha.
(...)
Se eu não me engano tinha um celular, a marca eu não lembro o celular, mas o rapaz falou que o celular eles tinham comprado. Mas nas filmagens lá tinha a descrição do celular também
” (Id. n. 156435922).

É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie

Além disso, a vítima Jucelia Cutrin de Matos relatou em delegacia:

“
QUE trabalha como operadora de caixa na empresa TATHY SALGADOS, que na madrugada de ontem para hoje, 19/06/2022, por volta das 00:30horas, estava atendendo no caixa, chegou um casal, que o homem estava de calça jeans, boné de cor clara e blusa de frio de cor preta, ele estava sem máscara, de barba e bigode cheios, a mulher estava de calça leggin de cor cinza, blusa de frio de manga longa de cor azul, com detalhes de cor vermelha, a mulher estava com uma bolsa feminina pequena de cor preta; QUE o homem pediu 08 (oito) salgados pequenos fritos e uma fanta uva de latinha, que o homem foi na direção de um cliente que estava sentado na mesa próximo, conversou um pouco com ele e logo em seguida voltou a declarante e perguntou quanto tinha dado o pedido dele, a mulher nesse momento foi até a sua colega JOANA estava próximo a porta que dá acesso a cozinha; QUE ao tempo que disse ao homem o valor do pedido que tinha dado R$ 17,00 (DEZESSETE), ele perguntou novamente o valor, que a declarante repetiu o valor a ele, foi quando ele disse ‘É UM ASSALTO, PASSA TODO O DINHEIRO DO CAIXA, RÁPIDO, RÁPIDO’, que em nenhum momento o rapaz mostrou ou fez que iria pegar alguma coisa na cintura, que chegou a olhar para a mulher que tinha ido na direção de JOANA, que o rapaz disse ‘PASSA LOGO O DINHEIRO, NÃO FICA OLHANDO PARA ELA NÃO’, que afirma ter juntado o dinheiro que estava na gaveta e entregou ao rapaz, que ficou no caixa apenas as moedas; QUE o rapaz pegou os salgados e a fanta, e o dinheiro ele colocou no bolso dele; QUE eles não aparentavam estarem sob efeito de droga; QUE a mulher pegou o celular da JOANA e também um celular do cliente que estava na loja, pois ele tinha deixado ele em cima do freezer, em seguida a mulher e o homem saíram em disparada do local, não sabe dizer se eles estavam a pé ou de moto; QUE na saída do estabelecimento o cliente percebendo que a mulher tinha pego o celular dele em cima do freezer, abordou ela e pediu de volta, que a mulher devolveu o celular dele e foi embora com o celular de JOANA; QUE em seguida ligou para a POLÍCIA MILITAR, logo eles chegaram, que mostraram a filmagem dos ladrões, que afirma ter feito a conferência no caixa e constatou que tinham sido roubado o valor de R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS); QUE hoje pela manhã ficou sabendo que através do celular de JOANA eles conseguiram saber que o celular de JOANA está dando como localização em PEDRA PRETA, e agora no período da tarde ficou sabendo que o casal tinha sido preso em PEDRA PRETA e recuperado o celular de JOANA
” (Id. n. 156435851, pp. 1-2;
sic
).

Semelhantemente, a ofendida Joana Darc de Oliveira Vieira, ao ser ouvida pelo delegado de polícia, asseverou:

“
QUE trabalha como atendente na empresa TATHY SALGADOS, que na madrugada de ontem para hoje, 19/06/2022, por volta das 00:30horas, estava trabalhando com sua colega JUCELIA, chegou um casal, fez pedido no caixa para JUCELIA, enquanto isso a declarante estava no salão de atendimento, perto da entrada para a cozinha, onde fica uns freezer, que o homem estava de calça jeans, boné de cor clara e blusa de frio de cor preta, ele estava sem máscara, de barba e bigode cheios, a mulher estava de calça leggin de cor cinza, blusa de frio de manga longa de cor azul, com detalhes de cor vermelha, a mulher estava com uma bolsa feminina pequena de cor preta; QUE o homem ficou no caixa e a mulher foi na direção da declarante e disse ‘FICA QUIETA QUE É UM ASSALTO, CADÊ O CELULAR ME PASSA O CELULAR’, respondeu a mulher se quisesse ela que pegasse o celular que estava em cima do armário, a mulher entrou para traz do balcão e pegou o celular, que a mulher pegou um celular do cliente que estava em cima do freezer, a mulher voltou a dizer ‘SE VOCÊ LIGAR PAR A POLÍCIA, EU VOLTO AQUI E TE MATO’, em seguida eles saíram do estabelecimento, que a mulher não lhe mostrou, ou fez menção de pegar alguma arma, que ela apenas te intimidou com as palavras de ameaças; QUE afirma ter visto JUCELIA entregando o dinheiro do caixa, pois o rapaz também anunciou o assalto a ela; QUE acionamos a POLICIA MILITAR, que logo depois chegou, passado mais um tempo foi em sua casa pegou a senha do e-mail do seu celular para os POLICIAIS MILITARES e eles disseram que o sinal estava dando como que o celular já estava na PEDRA PRETA; QUE foi passado para os POLICIAIS as filmagens do assalto, onde é possível ver os ladrões; QUE na data de hoje, 19/06/2022, por volta das 14:00horas ficou sabendo que os ladrões tinham sido presos na PEDRA PRETA, e que seu celular tinha sido recuperado
” (Id. n. 156435852;
sic
).

Constata-se ainda que ambas as vítimas reconheceram fotograficamente os réus como sendo os autores do crime em comento (Ids. n. 156435853 e 156435854)

Além disso, a ofendida Jucelia prestou depoimento sob o crivo do contraditório, oportunidade em que ratificou suas declarações e a identificação dos acusados. Veja-se:

“
Eles já tinham ido lá outras vezes. Aí dessa vez quando eles foram, eles chegaram da mesma forma que eles chegaram da outra vez, pedindo salgados, aí quando ele se dirigiu até o caixa, que eu informei o valor a ele, ele anunciou o assalto, falou que era um assalto. Só que antes dele se dirigir ao caixa, tinha outro cliente sentado à mesa, e aí ele falou pra esse cliente que ele veio com a intenção de assaltar, que ele veio pra assaltar. E daí depois que ele falou pro cliente, eu vi que o cliente ficou meio nervoso e tal, só que daí ele deixou de mão, daí ele se dirigiu até o caixa. Quando ele se dirigiu até o caixa foi o momento que ele anunciou o assalto. Aí a moça que tava com ele foi, rodeou o balcão, abordou a outra funcionária na porta e falou que era pra ela passar o celular. Daí ela entregou o celular dela, aí ela veio, se dirigiu até a mim, pediu pra mim dar o celular, só que como eu não levava celular, porque eu já tinha sido assaltada outras vezes, então eu não levava, falei pra ela que eu não tinha, e ela insistindo que queria o celular. Eu falei que não tinha. Aí ele, eu peguei e entreguei o dinheiro pra ele, aí tudo bem, daí eles pegaram e foram embora. Aí depois a gente ligou pra Polícia pra fazer a ocorrência, aí eu fui, fechei meu caixa, tudinho, aí o valor estipulado parece se eu não me engano foi cento e oitenta reais, o valor estipulado que eles tinham levado, daí quando levaram a gente pra ir em Pedra Preta, pra fazer o reconhecimento e tal, ele tinha alegado que ele não tinha levado o dinheiro, sendo que ele levou o dinheiro, uma quantia cento e oitenta reais, e o celular da menina que tava comigo no dia.
(...)
Não conseguimos recuperar o dinheiro, porque quando nós foi em Pedra Preta pra fazer o reconhecimento, o delegado de lá falou que ele não tinha nenhum valor em dinheiro quando ele foi preso, e ele falou que ele não tinha pegado nenhuma quantia em dinheiro, sendo que ele tinha pegado, e o celular da menina ela recuperou porém tava quebrado, todo quebrado, não dava pra ver mais nada.
(...)
Em momento nenhum a gente viu arma.
(...)
Todo o tempo ele tava com a mão debaixo da blusa, que ele com uma blusa preta, se eu não me engano, no dia, manga comprida, que nesse dia parece que se eu não me engano tava frio, e ele todo o tempo que era pra dar, pra dar, aí já a moça que tava com ele falava que se não entregasse o dinheiro eles iam levar, iam levar, que a gente ia levar, no caso, aí tipo assim, eu não ia pagar pra ver se ele tinha alguma coisa ou não, então entreguei o dinheiro
” (Id. n.
156435851).

Acerca do valor probatório da palavra da vítima em situações desse jaez, trago à colação a orientação adotada por este Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO PRIMEIRO FATO E SUPOSTA INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE QUANTO AO SEGUNDO FATO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA NESTES AUTOS – DOLO AMPLAMENTE COMPROVADO – 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, C, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – COAÇÃO MORAL NÃO EVIDENCIADA NESTES AUTOS, SEQUER NA SUA FORMA RESISTÍVEL – ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA – 3. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – COMPROVADO, NESTES AUTOS, QUE O CRIME FOI PRATICADO POR DUAS PESSOAS EM UNIDADE DE DESÍGNIOS – INACOLHIMNENTO – 4. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – FATOS PRATICADOS PELOS MESMOS AGENTES, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNSTÂNCIAS E MODO DE EXECUÇÃO – DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO – CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nas palavras das vítimas que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Ademais, a excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, daí por que é impossível o seu reconhecimento, na espécie, com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

2. Quando não ficar demonstrada a existência de qualquer coação moral sofrida pelo agente, ainda que na resistível, fica desautorizado o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, c, do Código Penal.

3. Revela-se inconsistente o pleito de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, uma vez que restou demonstrado no arcabouço probatório que o apelante agiu, com unidade de desígnios, na companhia de outro indivíduo.

4. Deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva de crimes eis que ficou comprovado que os crimes foram perpetrados pelos mesmos agentes, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico.

5. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1000375-34.2021.8.11.0044, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento; 29.6.2022; data da publicação: 4.7.2022).

Por sua vez, o corréu Wallaci, tanto nas investigações quanto na ação penal, admitiu ter perpetrado o assalto na companhia da recorrente (Ids. n. 156435861 e 156435922).

Outrossim, a apelante, ao ser interrogada pela autoridade policial, também confessou a prática do crime, alegando:

“
QUE é esposa de WALLACY a mais de 02 (dois) anos, que no dia 17/06/2022, no período noturno saiu juntamente com seu esposo WALLACY, na moto BROS PLACA RAW-1A07 DE COR VERMELHA, pretendiam ir para GOIANIA, onde seu pai tem casa, que o motivo foi que a alguns dias atrás, seu esposo foi em uma festa no BAIRRO DOM AQUINO, em CUIABÁ, que acabou brigando com um rapaz, porém depois do ocorrido pessoas ficaram passando na frente da casa da interrogada e de WALALCY, ligou para o pai dele e disse que a interrogado e ele estavam decretado de morte, devido ter batido em um membro do COMANDO VERMELHO, que diante disso decidimos fugir para GOIANIA; QUE na data de 19/06/2022, no período noturno estávamos em RONDONÓPOLIS, que não tínhamos mais dinheiro para comer e nem para colocar gasolina na moto; QUE entramos em um comércio de salgados, para comprar, que tinha apenas apenas R$ 4,00 (QUATRO REAIS) que escolhemos dois salgados, que pedimos dois salgados de cada tipo e um refrigerante fanta uva, que seu esposo ficou perto do caixa, e a interrogado foi aos fundos do comércio, onde tinha outra mulher, nega ter dito ‘FICA QUIETA QUE É UM ASSALTO, CADÊ O CELULAR ME PASSA O CELULAR’, afirma ter dito apenas CADÊ SEU CELULAR, ME DÁ SEU CELULAR, que afirma ter pego o celular no balcão de trás e colocou dentro de sua bolsa de cor preta; QUE depois foi até o caixa e disse a ela ‘ME PASSA O DINHEIRO DO CAIXA, ME PASSA O DINHEIRO DO CAIXA’, nega te dito que era um assalto, que seu esposo não sabia que ela iria roubar o celular e dinheiro do comércio; QUE afirma ter pego o dinheiro entregue pela caixa, o salgado e a bebida e que não pagaram nada; QUE afirma ter pego o celular do cliente que estava em cima do freezer, mas depois a pedido de WALLACY devolveu a ele; QUE não estava com nenhum tipo de arma, que roubou apenas com ameaças; QUE nega ter dito ‘SE VOCÊ LIGAR PAR A POLÍCIA, EU VOLTO AQUI E TE MATO’; QUE depois saímos correndo do local e fomos até onde tínhamos deixado a moto; QUE depois contou o dinheiro pego comércio, deu em torno de uns R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS); QUE depois afirma ter caído de moto, pois a blusa de frio que estava com ela ficou grudada na corrente da moto e ela veio a cair e ficou com lesão nas costas; QUE seguimos para PEDRA PRETA, que não sabe dizer o que iria fazer com o celular roubado; QUE na data de hoje, por volta das 13:00horas, estavam no centro da cidade, quando foram abordados pelos POLICIAIS MILITARES e disseram que eles estavam presos por terem cometido roubo em Rondonópolis e trouxeram para a delegacia; QUE afirma ter praticado o roubo no comércio, levando salgados, uma lata de refrigerante, dinheiro e o celular da funcionária; QUE seu esposo não fez nenhum roubo, apenas ele estava junto com ela; QUE ao ser mostrado o vídeo do comércio durante o roubo a interrogado afirmou ser ela e o esposa dela durante o roubo ao comércio
” (Id. n. 156435864, pp. 2-3;
sic
).

Igualmente, em juízo, a recorrente admitiu ter cometido o delito. Confira-se:

“
A gente tava, a gente foi, chegamos lá, a gente pediu um salgado, aí a gente tava, a gente tinha usado droga, e a gente chegamos e anunciamos, falando pra ela, pedindo pra ela o dinheiro do caixa. E aí quando a gente viu já tinha ido até a outra menina e pegado o celular. Mas assim, em nenhum momento a gente tava armado, nenhum momento a gente agrediu alguém, foi mesmo assim um ato de desespero, a gente tava indo embora pra Goiânia, então assim, foi num ato meio de desespero, a gente também tava com fome, tinha pedido um salgado, aí quando eu vi já tinha pedido dinheiro.
(...)
A gente pediu pra ela, ‘passa o dinheiro do caixa’.
(...)
Eu só falei pra ela me passar o dinheiro do caixa.
(...)
No caso, o efeito da droga, a gente falou meio assim, ‘me passa o dinheiro do caixa’.
(...)
A gente tinha adquirido a droga foi próximo ali.
(...)
Na verdade, a gente tinha usado droga bem mais cedo, que a minha mãe tinha mandado pra mim um dinheiro, não foi muita coisa, a minha mãe tinha acabado de me mandar, acho que foi vinte ou trinta reais, aí a gente acabou usando droga, e por fim, a gente bateu o desespero, nem tanto por usar mais droga, mas de ir embora, a gente tava com destino de ir embora, e aí por fim a gente foi lá pra comer realmente, e aí quando a gente viu já tinha falado pra menina passar o dinheiro do caixa, e eu fui até a outra menina e acabei pegando o celular
” (Id. n. 156435922)

Se a confissão da acusada, em ambas as etapas da
persecutio criminis
, associada ao robusto acervo probatório presente nos autos, faz com que a própria pretensão absolutória veiculada no apelo cause certa perplexidade, é porque a ré interpôs pessoalmente o recurso, não mais externando do que seu mero inconformismo com a condenação, valendo-se, assim, da garantia do duplo grau de jurisdição, porém a própria Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ao apresentar suas razões, consignou que, “
como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
” (Id. n. 156435952, p. 4).

Nesse contexto, constatando-se que a condenação invectivada está lastreada em elementos de prova idôneos e indiscutíveis, que conferem ao julgador absoluta certeza no tocante à procedência da imputação, impõe-se a preservação da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023